Tribunal: STF
Processo: HC 250406
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luana Caroline de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor da Agravante, visando à revogação de prisão preventiva decretada por suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    2. A decisão de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem de habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da Agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por prisão domiciliar, em razão de possuir filho menor. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, devido à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração criminosa. 



    5. A jurisprudência estabelece que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam sua manutenção. 



    7. A alegação de imprescindibilidade aos cuidados do filho menor não foi demonstrada, e a revisão desse ponto demandaria reexame de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração criminosa, não sendo substituída por prisão domiciliar sem demonstração de imprescindibilidade aos cuidados de filho menor". 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/8/2022; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019.



    (HC 950.825 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva da paciente ou subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da custodia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    In casu, a prisão preventiva da Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, teria associado a outros agentes para perpetrar a mercancia ilícita de entorpecentes, além do risco de reiteração criminosa, pois consta nos autos que ela -possui condenação ainda não transitada em julgado pela prática de associação para o tráfico (processo nº 5014268-44.2022.8.21.0033)-. 



    [...]



    Nessa esteira, saliento os principais motivos que fazem persistir a prisão preventiva da paciente: trata-se de prisão decorrente de investigação policial que tinha por objeto desvendar complexo esquema criminoso destinado à prática de diversos crimes relacionados ao tráfico de drogas cuja paciente foi apontada como líder da organização junto ao seu companheiro Roger. 



    Além disso, a paciente possui condenação ainda não transitada em julgado pela prática de associação para o tráfico (processo nº 5014268-44.2022.8.21.0033), de modo que apresente investigação evidenciou que o grupo segue praticando os mesmos delitos e com o mesmo modus operandi (venda de entorpecentes pela modalidade teleentrega)" (fl. 28). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.(grifei)



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade (na espécie, o risco concreto de reiteração delitiva). Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente